Tribunal: CARF
Processo: 10240.001399/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.001399/2007-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.822 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO DE RONDONIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 20/12/2000
DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A contagem do prazo decadencial não pode ser suspensa ou interrompida.
O prazo é contado a partir da ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (STJ,
REsp 973.733/SC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-001.588, de recurso voluntário, e acórdão 2301-002.578, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: contagem do prazo decadencial em caso de cancelamento da isenção. Seguem
as ementas das decisões, nos pontos que interessam:
Decisão do Recurso Voluntário
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001399/2007-51
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001399/2007-51

Período de apuração: 01/02/1999 a 20/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Sumula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, § 4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4° em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento. No caso dos autos, a discussão
a respeito do dies a quo é desnecessária, pois em ambas as alternativas ficaria
caracterizada a conclusão do lançamento depois de transcorrido o prazo de caducidade.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3a Câmara/1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência par dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a).
Decisão dos embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM
QUE REALIZADA A COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE
ISENÇÃO. FISCALIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
O contribuinte que realiza compensação com base em isenção submete-se à fiscalização
desde quando utiliza o benefício, pois cabe ao Fisco verificar se houve o cumprimento
das exigências necessárias à manutenção da isenção e a tributação nos moldes da
legislação aplicável.
Ainda que somente após a compensação a isenção venha a ser cancelada, o lançamento
poderia ter sido realizado desde a compensação e, portanto, daí se iniciou o prazo
decadencial, nas hipóteses do art. 150, § 4o do CTN, ou no primeiro exercício que lhe
seguir, nos casos do art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. INÍCIO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.
O STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 973.733/SC de que a exigibilidade
do tributo ocorre no mesmo mês do fato gerador, de modo que os fatos geradores
ocorridos em dezembro poderiam ser no mesmo mês exigidos, iniciando-se o prazo
decadencial no primeiro dia do exercício financeiro que lhe segue.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos:
a) em conhecer dos embargos;
II) Por maioria de votos:
a) conhecidos os embargos, no mérito, negar provimento aos embargos nos termos do
voto do Redator Designado. Redator Designado: Leonardo Henrique Pires Lopes.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2302-00.3215, o prazo decadencial não poderia fluir enquanto
não cancelada a isenção de que o contribuinte gozava, eis que nesse período o Fisco
estava impedido de efetuar o lançamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001399/2007-51

O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Contagem do prazo decadencial
Discute-se nos autos como deve ser aferida a contagem da decadência na hipótese
de cancelamento da isenção. Essa é a única matéria devolvida a esta Turma, inexistindo qualquer
discussão, por exemplo, sobre se o prazo seria contado na forma do art. 150, § 4o, ou art. 173, I.
Pois bem, inexiste regra legal que suspenda ou interrompa a contagem do prazo
decadencial, seja ele contado na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, seja
contado na forma do art. 173, I. Daí ser assente na doutrina e na jurisprudência que “o prazo
decadencial, por sua natureza, não pode ser suspenso ou interrompido”1. Esse é o primeiro
óbice ao provimento do recurso fazendário, pois a tese recursal implica suspender a contagem do
prazo enquanto não cancelada a isenção.
Em sede de recurso repetitivo, ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o prazo é contado a partir da ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
restando igualmente decidido que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação” (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).
Logo, a interpretação de que a isenção suspenderia ou impediria o lançamento é
ilegal e está em desacordo com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que tem efeito
vinculante para este Conselho, ex vi do disposto no art. 62, § 2o, do seu Regimento Interno,
abaixo transcrito. Esse é o segundo óbice ao acolhimento da tese recursal.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 689.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001399/2007-51

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Se o sujeito passivo gozava ilegalmente de isenção ou de imunidade, tal situação
deveria ser constatada em tempo hábil para viabilizar o lançamento dentro do prazo previsto no
Código Tributário Nacional, o qual, como já dito, não está sujeito à suspensão ou interrupção.
Por outro lado, um ato cancelatório de isenção não constitui uma situação jurídica
até então inexistente, mas sim declara uma situação jurídica pré-existente (a inexistência de
isenção), de forma que o seu efeito é declaratório e, portanto, retroage à época da citada situação.
A par do que já foi dito e exposto, o efeito declaratório do ato de cancelamento é outra razão pela
qual o lançamento deveria ter sido realizado dentro dos marcos temporais estabelecidos no art.
150, § 4o, ou no art. 173, I, inexistindo qualquer fundamento que permita deslocar o termo de
início do lustro para outro momento.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital